Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-23.2017.8.05.0138
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
n.
8001410-23.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANDRE GONCALVES FERNANDES, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

REU: ROSENILDO PEDRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

RECURSO INOMINADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA CONHECIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS EXCESSIVAS NAS CONTAS DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO DAS CONTAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Restou comprovado que o hidrômetro da unidade consumidora apresentava defeito, conforme constatado pela própria empresa recorrente em vistoria técnica, justificando o refaturamento das contas com base na média de consumo dos últimos seis meses anteriores ao ajuizamento da ação.

2.

A suspensão do fornecimento de água, as cobranças indevidas e os transtornos causados ao consumidor configuram falha na prestação do serviço público essencial e ensejam indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o porte da empresa, além de cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001410-23.2017.8.05.0138
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
e como apelado
ROSENILDO PEDRO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.